Tribunal: TJES
Processo: 5003807-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003807-07.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELVECIO MACHADO DE MELLO e outros (2)
AGRAVADO: MURANO IMOBILIARIA LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003807-07.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: HELVÉCIO MACHADO DE MELLO, CELESTE MARIA DE OLIVEIRA MELLO E HELDER JOHNSON DE OLIVEIRA MELLO.

AGRAVADA: MURANO IMOBILIÁRIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUS
ÕES
TEMPORAL E CONSUMATIVA. ALEGAÇ
ÕES
DE ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
ATIVA
E
DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA
S
.

1. -

A
s questões de ordem pública não sofrem preclusão temporal, mas estão sujeitas
à
preclusão consumativa.
Nesse sentido o
colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou
que “as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto nos arts. 505 e 507 do CPC/2015” (AR n. 6.347/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
data do julgamento:
22-2-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 1-3-2024).

2
. - No
módulo cognitivo foi alegada
nulidade d
a
citação do recorrente Helder
e o tema foi
objeto de análise na respeitável sentença,
em face da qual não
há notícia
de interposição de
recurso de apelação
pelos agravantes
.
A matéria encontra-se, pois, acobertada pela preclusão.

3
. - A
ilegitimidade
ad causam
ativa que pode ser
suscitada
em impugnação ao cumprimento de sentença é aquela relativa à instauração do módulo executivo. No caso, a agravada figura como credora no título executivo formado no processo,
ostentando,
a
ssim, legitimidade
ad causam
para
promover a instauração do
módulo de
cumprimento
de sentença.

4
. -
A respeito da alegação de que a
decisão proferida é nula em razão da ausência de motivação,
deve ser
considerada
a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.866.303/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
data do julgamento:
23-10-2023,
data da publicação/fonte:
DJe de 27-10-2023).

5. - Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar p
rovimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES.
,
data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003807-07.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: HELVÉCIO MACHADO DE MELLO, CELESTE MARIA DE OLIVEIRA MELLO E HELDER JOHNSON DE OLIVEIRA MELLO.

AGRAVADA: MURANO IMOBILIÁRIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Helvécio Machado de Mello, Celeste Maria de Oliveira Mello e Helder de Oliveira Mello
em razão da respeitável decisão id 38807540
proferida nos autos da “AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS e ACESSÓRIOS EM ATRASO (CONDOMÍNIO, IPTU e OUTROS) E RESCISÃO CONTRATUAL”, em fase de cumprimento de sentença, registrada sob o n. 0029171-44.2013.8.08.0035, proposta contra eles por
Murano Imobiliária Ltda.
, que rejeitou “a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a obrigação da parte Executada-Impugnante ao pagamento do valor de R$ 21.927,99 (vinte e um mil, novecentos e vinte e sete mil reais e noventa e nove centavos), sobre os quais deverão ser acrescida a multa de dez por cento (10%) prevista no art. 523, § 1º, do CPC, bem como honorários advocatícios da fase executiva, estabelecidos em dez por cento (10%) referentes à fase de cumprimento de sentença”.

Alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) “ao contrário do entendimento esposado pelo magistrado a quo, não há coisa julgada a ser obedecida, pois, sua sentença de mérito objeto de execução de julgado, que foi impugnado, está eivada de vício tal, desde o nascedouro, que é plenamente nula” (p. 17); 2) “Conforme demonstrado na impugnação, as supostas ‘citações’ foram expedidas e supostamente ‘recebidas’ sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, nos anos de 2013 e 2014, quando em vigor os artigos 215, caput e 223 do CPC/73, que estabelecia que a citação era ato pessoal, destinada ao próprio citando ou quem tenha poderes para, em seu nome, recebê-la, sendo necessária a entrega direta ao destinatário, de quem o carteiro deveria colher o ciente, sendo tal preceito até constate da Súmula 429 STJ que assim estabelecia: A citação postal, quando autorizada por lei, exige o aviso de recebimento” (p. 26); 3) “A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias” (p. 29); 4) “na presente ação promovida em 2013, na qual efetivamente ainda não houve citação válida e ainda é movida por pessoa jurídica ilegítima, há que se reconhecer que não houve a interrupção do prazo prescricional, que é de 03 (três) anos conforme previsto no art. 206, § 3º, I, do CC/02, estando, portanto, diante da nulidade e da ilegitimidade, prescrita a obrigação cobrada” (p. 36); e 5) a decisão proferida é nula em razão da ausência de motivação.

Requere
ram
o provimento do recurso para “reformar a decisão exarada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, constante do Id. 38807540, determinando a análise dos argumentos em caso do reconhecimento da nulidade pela ausência de fundamentação, ou, diante dos graves vícios expostos, a decretação da nulidade processual desde a suposta citação inválida, invalidando todos os atos

processuais posteriores, inclusive a sentença de mérito que corresponde ao título judicial executado”.

O recurso não deve ser provido.

A
s questões de ordem pública não sofrem preclusão temporal, mas estão sujeitas
à
preclusão consumativa.

Por sinal, em respeitável precedente o colendo Superior Tribunal de Justiça já esclareceu que “as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto nos arts. 505 e 507 do CPC/2015” (AR n. 6.347/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
data do julgamento:
22-2-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 1-3-2024).

No módulo cognitivo foi alegada
nulidade d
a
citação do recorrente Helder
e sobre o tema
r
estou expresso
na respeitável sentença

que
“Ainda que o AR não tenha sido entregue pessoalmente ao primeiro requerido, o entendimento que nos traz o art. 248,
§
4
º
do NCPC define que, ‘nos condomínios edilícios [o que é o caso
]
ou nos loteamentos com controle de acesso’, é permitido o recebimento por funcionário da portaria, salvo se o destinatário da correspondência não residir no local, o que deve ser declarado pelo funcionário. Verifico, conforme o AR juntado às fls. 40, que não houve qualquer manifestação do funcionário sobre a ausência do requerido, o que leva a crer que o mesmo teve conhecimento da citação, e deixou de oferecer contestação no prazo previsto no art. 335 do NCPC, quedando-se, também, revel”.

Não há notícia de interposição pelos agravantes de recurso de apelação em face da
referida sentença,
quadrando lembrar, a propósito, o seguinte
respeitável precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020). 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.865.161/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 14-2-2022, data da publicação/fonte: DJe18-2-2022).

Demais, v
ale
mencionar
que o agravante Helder ajuizou ação rescisória em face da agravada, sendo a demanda registrada sob n. 0003353-25.2018.8.08.0000,
sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Brav
i
n Ruy,
na qual
alegou, dentre outras matérias,
a nulidade da citação dele no processo
n.
0029171-44.2013.8.08.0035.
Em consulta
pela Assessoria
ao sistema de andamento processual informatizado deste colendo Tribunal de Justiça
constatou-se
que em 10 de outubro de 2018 foi proferida
respeitável
decisão determinando o cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas d
e ingresso
.

Por tais razões,
tenho que as alegações de nulidade do ato processual citatório e de reconhecimento da prescrição da pretensão da exequente
não merecem prosperar
.

De outro flanco,
a ilegitimidade
ad causam
ativa que pode ser
suscitada
em impugnação ao cumprimento de sentença é aquela relativa à instauração do módulo executivo. No caso, a agravada figura como credora no título executivo formado no processo,
ostentando,
a
ssim, legitimidade
ad causam
para
promover a instauração do módulo de cumprimento
de sentença.

A respeito da alegação de que a
decisão proferida é nula em razão da ausência de motivação,
lembro que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.866.303/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
data do julgamento:
23-10-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 27-10-2023).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator
Acompanho a relatoria para negar provimento ao recurso.